Tribunal: TJDFT
Processo: 0002065-06.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Analisando os autos, verifico que os credores AILTON SILVA GOMES, CARMEN LUCIA DE CARVALHO SANTOS, CLAUDIA GARDENIA BRITO GRACA MATOS, CLEIDE DA SILVA PEREIRA, CRISTINA SANTOS FERREIRA e EDILSE BARBOSA DOS SANTOS anuíram com a proposta de acordo direto e tiveram os respectivos créditos quitados, conforme demonstram os alvarás de ID’s (22370397, 22370398, 22370399, 22370861, 22370862, 22370863). Ressalto que a admissibilidade do acordo direto por meio da COORPRE ocorreu antes que viesse aos autos a decisão do Juízo de origem que determinou o cancelamento do precatório em relação a esses credores em razão deles terem renunciado ao valor complementar para, assim, receberem o crédito por meio de RPV. Reporto-me, no ponto, à decisão de ID 21144555, proferida nestes autos. Com o recebimento dos valores do precatório, aparentemente, não há que se falar em novos pagamentos por requisições de pequeno valor, cuja expedição já ocorreu sem que, no entanto, conste informação sobre a efetiva quitação, conforme consulta realizada nesta data aos autos de origem (no 0009138-80.2004.8.07.0001). Diante desse quadro e tendo em vista o teor do ofício de ID 22021801 e os documentos que o acompanham, DETERMINO: 1. A retificação dos dados referentes à credora CLEIDE DA SILVA PEREIRA, a fim de que passe a constar CLEIDE DA SILVA PEREIRA DE ANDRADE, caso tais informações estejam atualizadas junto à Receita Federal. 2. A expedição de ofício, com urgência, ao Juízo de origem (autos no 0009138-80.2004.8.07.0001) informando-o sobre a quitação dos valores devidos neste precatório em relação aos credores AILTON SILVA GOMES, CARMEN LUCIA DE CARVALHO SANTOS, CLAUDIA GARDENIA BRITO GRACA MATOS, CLEIDE DA SILVA PEREIRA, CRISTINA SANTOS FERREIRA e EDILSE BARBOSA DOS SANTOS, conforme proposta de acordo direto já adimplida pelo ente devedor. Na ocasião, solicite ao referido Juízo que esclareça sobre a manutenção da ordem de cancelamento do precatório em relação aos indicados credores, providência que, por ora, esta Coordenadoria deixou de cumprir em razão do quadro fático acima relatado. 3. Nada a prover em relação ao pedido de ID 22559158, pois, conforme já ressaltado nos autos, a expedição e o pagamento do crédito mediante RPV competem ao Juízo da Execução. Confiro força de ofício a esta decisão. Aguarde-se a resposta pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto